Tribunal: TJES
Processo: 5009312-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009312-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALENTIM BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Em meu sentir, a fundamentação do indeferimento não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente, considerando, ademais, que o dano ambiental gerou improdutividade nas terras, ocasionando prejuízo sem tamanho. Além disso, o agravante juntou comprovante de isenção do imposto de renda.
Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que,

atualmente
, o recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

3.
Repiso, portanto que tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALENTIM BATISTA DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória

ajuizada pelo agravante em face de
SAMARCO MINERACAO S.A.
e OUTROS
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requereu, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 9054472.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso conforme ids. 9340577 e 934692.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009312-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALENTIM BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETROLEO LTDA, VALE S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALENTIM BATISTA DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória

ajuizada pelo agravante em face de
SAMARCO MINERACAO S.A.
e OUTROS
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requereu, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 9054472.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso conforme ids. 9340577 e 934692.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sob o seguinte fundamento:

“Ademais, em sede de pedido processual, a parte Requerente pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 360.100,00, a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, baseado em cotação de café e cacau, assim como tabela de perda do potencial produtivo (ID7659647), havendo uma notória discordância das documentações de hipossuficiência apresentadas com o alegado dano sofrido.

Ressalta-se que, segundo o Código Civil, o lucro cessante é caracterizado como aquilo que a parte alega ter deixado de receber ou lucrar, devido a um evento danoso.”

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente, considerando, ademais, que o dano ambiental gerou improdutividade nas terras, ocasionando prejuízo sem tamanho. Além disso, o agravante juntou comprovante de isenção do imposto de renda.

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que,
atualmente
, o recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de manutenção da gratuidade da justiça.

Em outras palavras, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a manter o deferimento da gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.